Tribunal: TJSP
Processo: 1052115-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULO EM GARANTIA DE DÍVIDA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Na espécie, (a) é de se reconhecer (a.1) a ineficácia da determinação dada pela parte autora devedora-cedente-fiduciante à parte ré instituição financeira credora-cessionária-fiduciária para suspender o protesto de títulos objeto do contrato de cessão fiduciária em garantia ajustado entre as partes e

Ementa:

CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULO EM GARANTIA DE DÍVIDA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Na espécie, (a) é de se reconhecer (a.1) a ineficácia da determinação dada pela parte autora devedora-cedente-fiduciante à parte ré instituição financeira credora-cessionária-fiduciária para suspender o protesto de títulos objeto do contrato de cessão fiduciária em garantia ajustado entre as partes e a responsabilidade da parte autora devedora-cedente fiduciante, e (a.2) a exigibilidade dos valores cobrados pela parte ré instituição financeira referentes a tarifas por serviços prestados, emolumentos e despesas decorrentes na cobrança de títulos objeto do contrato em questão, (b) porque (b.1.) o contrato de cessão fiduciária entre as partes resultou na caução dos títulos objeto do contrato, dados em garantia da dívida decorrente da cédula de crédito bancário emitido pela parte ré devedora-cedente-fiduciante, transmissão à parte ré credora-cessionária-fiduciária o exercício de todos os direitos emergentes das cártulas diretamente perante o devedor do título cedido do devedor-cedente-fiduciante, inclusive os relativos ao protesto, até o limite de seu crédito e encargos, enquanto perdurar a dívida garantida, como acontece no caso dos autos, e (b.2) no contrato ajustado entre as partes, a parte autora se obrigou ao pagamento das tarifas por serviços prestados, emolumentos e despesas decorrentes na cobrança de títulos objeto do contrato em questão, o que compreende o montante indicado na inicial, pelo que se depreende das alegações e das provas constantes dos autos – Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com revogação da tutela de urgência concedida.
Recurso desprovido.